Tribunal: CARF
Processo: 10850.000944/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10850.000944/2008-95 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.319 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
CARLOS ALBERTO SENO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. DESPESAS MÉDICAS.
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. Cabe o
restabelecimento da dedução quando o contribuinte, por meio de documentação
hábil e idônea, comprova que faz jus a deduzir o valor declarado.
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer as deduções com dependente, no
valor de R$1.272,00, e de despesas médicas, no valor parcial de R$4.899,24.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 3/8), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$2.882,16 para
saldo de imposto a pagar de R$4.863,70.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.000944/2008-95
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.319 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.000944/2008-95

A notificação noticia deduções indevidas com dependentes e de despesas médicas,
por falta de atendimento à intimação.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação às fls. 2/32 dos autos,
na qual o contribuinte alegou que atendera ao solicitado no termo de intimação, como
comprovaria protocolo anexo a sua defesa, além de indicar a juntada de documentação
comprobatória das deduções glosadas.
A impugnação foi apreciada na 10a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 39/43):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação. Restabelece-se a dedução na parte comprovada.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação..
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer parte das despesas
médicas declaradas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 30/03/2010 (fl. 47), o contribuinte, em
29/4/2010 (fl. 48), apresentou recurso voluntário, às fls. 48/101, alegando, em apertado resumo,
que:
- embora alguns recibos não indicassem os endereços dos profissionais, haveria
indicação da cidade onde eles exerceriam sua funções. Estaria juntando ao seu recurso
documentos que comprovariam que os endereços dos profissionais consultados.
- a possibilidade de indicação dos endereços dos emitentes dos recibos seria
reconhecida pelos tribunais, sendo aceito inclusive o preenchimento a posteriori.
- quando às despesas efetuadas com o cônjuge, estaria juntando documentação
comprobatória da relação de dependência e, via de consequência, caberia o cancelamento dessas
glosas. Teria se equivocado no lançamento da despesa com o profissional Miguel Moreno, sendo
de se considerar o valor de R$105,00 e não de R$150, como declarado.
- o cheque emitido no valor de R$2.000,00 teria sido emitido para pagamento de
honorários médicos ao senhor João Cantarelli Filho por serviços médicos prestados ao
contribuinte. Indica na peça de defesa os dados do profissional (CRM e endereço).
- a legislação de regência permitiria a utilização de cheques para fins de
comprovação das despesas médicas.
- o cheque emitido no valor de R$130,00 teria sido emitido para pagamento de
consulta médica com o senhor Nilton Martinez. Indica os dados do profissional (CRM e
endereço).
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.319 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.000944/2008-95

- a legislação de regência permitiria a utilização de cheques para fins de
comprovação das despesas médicas.
- quanto ao plano de saúde, faria jus a deduzir os valores relativos ao cônjuge, de
R$2.594,24, uma vez comprovada a relação de dependência.
- os documentos juntados ao recurso comprovariam a relação de dependência e
teriam sido entregues no curso da ação fiscal.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Sobre deduções na Declaração de Ajuste Anual
À luz da legislação citada na notificação de lançamento, os contribuintes podiam
deduzir do rendimento tributável na declaração de ajuste do exercício de 2013, valores relativos
a determinadas despesas, tais como as despesas com dependentes (R$1.272,00, por dependente)
e as despesas médicas, desde que devidamente comprovadas (art. 73 do RIR/1999).
Todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora, podendo ser glosadas se os contribuintes não
conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Como apontado na decisão recorrida, o ônus da prova no caso das deduções é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto.
É oportuno transcrever aqui o ensinamento doutrinário de Antônio da Silva Cabral
(Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, 298):
“Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: 'a quem alega alguma coisa,
compete prová-la'. (...)
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte”.
(destaques acrescidos)
Feito esse esclarecimento, passo a análise das glosas em litígio.
Despesa com dependente
Na declaração de ajuste, o contribuinte informou como dependente a senhora
Maria Luiza Garcia Seno, sob o código 11, relativo a cônjuge ou companheiro(a) com quem o
contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos (fl.38).
A decisão recorrida manteve a glosa, consignando que não foram juntados
documentos que demonstrassem a relação de dependência entre eles.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.319 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.000944/2008-95

Agora, em seu recurso, o recorrente junta a certidão de casamento de fl.67, que
demonstra a relação de dependência entre ele e a senhora Maria Luiza.
O Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal,
limita a apresentação de provas em momento posterior a impugnação, restringindo-a aos casos
previstos no § 4o do seu art. 16, porém a jurisprudência deste Conselho vem se consolidando no
sentido de que essa regra geral não impede que o julgador conheça e analise novos documentos
anexados aos autos após a defesa, em observância aos princípios da verdade material e da
instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando são capazes de rechaçar em parte
ou integralmente a pretensão fiscal.
Dessa feita, à vista do documento juntado, deve ser cancelada a glosa da
dependente.
Despesas médicas
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
A decisão recorrida aponta a ausência de requisito legal (endereço) nos recibos
emitidos por Maria Lúcia Peppe (fls. 12/14) e Adriana do Nascimento (fls.15/16).
Em seu recurso, o recorrente junta, além dos recibos já juntados aos autos,
documento de fl.84, defendendo a possibilidade de indicação dos endereços dos profissionais a
posteriori. Depreende-se que se trata de reprodução de uma folha de catálogo de endereços e
telefones.
Do exame dos autos, constato que os recibos apresentados, seja na fase
impugnatória seja na fase recursal, não contêm o endereço da profissional, requisito previsto na
lei para sua aceitação pelo Fisco.
Deste modo, persiste a falta do requisito legal no documento comprobatório do
gasto médico. O contribuinte não procurou sanar a falta observada, não tendo juntado aos autos,
por exemplo, declaração das profissionais em complementação aos recibos, com a indicação do
endereço. Nesse sentido, a juntada de livro de endereços não supre a exigência legal.
Esclareço que o julgador administrativo se encontra vinculado à lei, validamente
editada pelo Poder Legislativo, que prevê expressamente requisitos para os documentos
comprobatórios das despesas passíveis de dedução. Cabe ao contribuinte, que é quem faz uso das
deduções, manter em boa guarda documentos que atendam ao requisitos exigidos.
Assim, uma vez que este órgão colegiado não pode determinar a inaplicabilidade
de lei a caso expressamente nela prevista, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.319 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.000944/2008-95

Quanto às despesas informadas com Célia Robazzi (fl.17), Serviço de
Anestesiologia São Lucas (fl.18), Miguel Moreno (fl.19) e Hospital Santa Helena (fl.20), a
decisão recorrida consigna:
Os documentos de fls. 12 (Célia R.S. Robazzi), 13 (Serviço de Anestesiologia
São Lucas), 14 (apenas R$105 e não R$150,00 - Miguel Moreno) e 15 (Hospital
Santa Helena) informam pessoa diversa do contribuinte que, para fins de IRPF,
não tiveram sua dependência reconhecida. Mantenho a glosa.
A única ressalva feita pela decisão recorrida para não aceitação dessas despesas
foi o fato de terem como paciente a senhora Maria Luiza Garcia Seno, não acatada como
dependente.
Assim, uma vez restabelecida a dependente, as despesas com Célia Robazzi
(R$200,00), Serviço de Anestesiologia São Lucas (R$800,00), Miguel Moreno (R$105,00) e
Hospital Santa Helena (R$1.200,00) devem ser restabelecidas, perfazendo o montante de
R$2.305,00.
Da mesma forma, deve ser restabelecida a parcela do plano de saúde relativa ao
cônjuge, no valor de R$2.594,24 (fl.11), como requerido no recurso voluntário.
No tocante aos pagamentos informados a João Cantarelli Filho e Nilton Martinez,
em sua impugnação, o contribuinte apresentou cópias de cheques nominais aos profissionais
(fls.22/24). Na apreciação dessas provas, a decisão recorrida registrou:
Os microfilmes de cheques (fls.16 e 17) demonstram o pagamento para João
Cantarelli Filho do valor de R$2.000,00. Contudo não há prova nos autos da
natureza do serviço prestado e do beneficiário deste; impedindo verificar a
dedutibilidade da despesa. Mantenho a glosa.
O microfilme de cheque (fl.18) demonstra o pagamento para Nilton Roberto
Martinez do valor de R$130,00. Contudo não há prova nos autos da natureza
do serviço prestado e do beneficiário deste; impedindo verificar a
dedutibilidade da despesa. Mantenho a glosa.
(destaques acrescidos)
O recorrente defende a possibilidade da utilização de cheque nominal para fazer a
prova exigida, acrescentando ao seu recurso consultas ao cadastro dos mencionados profissionais
no site do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (fls. 95 e 99).
De fato, para fins de comprovação do pagamento realizado, a legislação permite a
apresentação do cheque nominativo correspondente, quando o contribuinte não possuir
documento comprobatório com indicação do nome, endereço e CPF/CNPJ de quem o recebeu,
nos termos do art. 80, §1o, inc. III acima. Porém, deve-se esclarecer que mesmo esta alternativa
dada ao contribuinte não o exime da obrigação de demonstrar, por meio de outros elementos de
prova, que os valores desembolsados consistem em despesas médicas abrangidas pela legislação.
Trata-se de uma substituição e não de dispensa de prova.
Note-se que tal evidência não pode ser obtida apenas com a análise dos cheques
nominativos, já que, ainda que destinados a terceiros da área de saúde incluído no caput do art.
80 acima, os cheques poderiam ter sido utilizados para o pagamento das mais diversas despesas,
como, por exemplo, um aluguel ou uma compra.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.319 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.000944/2008-95

Para comprovação dessas despesas, o recorrente poderia trazer, em complemento
aos cheques juntados, laudos, receitas ou declarações emitidas pelos profissionais, fazendo prova
da natureza dos serviços prestados.
Repise-se que o ônus da prova é do contribuinte, que é quem quer se valer da
redução da base de cálculo do imposto.
Não tendo sido sanada a falha comprobatória apontada na decisão recorrida, as
glosas dessas despesas mostram-se corretas.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
restabelecer as deduções com dependente (R$1.272,00) e de parte das despesas médicas
(R$4.899,24).
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital